Tribunal: TJES
Processo: 0001461-44.2007.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001461-44.2007.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSEIA SOSSAI SILVA FORZA

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PROVA DE CULPA DO MÉDICO - IMPRESCINDIBILIDADE - PERÍCIA. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Ainda que a responsabilidade civil da clínica seja de ordem objetiva, nesse caso, tem-se regramento específico, porque a responsabilizar demanda análise da conduta do médico, que deve ser apurada mediante verificação da culpa, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC. 2) Quando o médico tiver vínculo com a empresa hospitalar, a responsabilidade desta dependerá da demonstração de culpa daquele, levando em conta tratar-se de responsabilidade indireta. 3) Embora tenha a recorrente suportado consequência gravosa, inexistem evidências de que tal resultado tenha relação com o mau emprego da técnica anestésica escolhida, sendo, segundo a literatura médica, uma intercorrência possível de acontecer. 4) Inexistem elementos que evidenciem imprudência, imperícia ou imprudência do profissional médico, a fim de que, reconhecida sua culpa, seja possível a responsabilização do hospital. Prevalência da prova técnica produzida nos autos. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
GILSÉIA SOSSAI SILVA FORZA
(fls. 347/350v), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 342/343v) que, em sede de “Ação de Reparação de Danos”, proposta em desfavor de
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - PRÓ-SAÚDE,
tendo como parte denunciada a empresa
FL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,
julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na peça de ingresso.

Em suas razões recursais afirma a apelante que a sentença não coaduna com as provas carreadas aos autos, tendo em vista que:
(i)
as respostas do perito foram contraditórias;
(ii)
em audiência, o médico anestesista afirmou que a complicação por ela suportada adveio de uma intercorrência no procedimento de anestesia;
(iii)
em parecer, a assistente técnica afirmou que a complicação observada, apesar de rara, pode ocorrer de forma transitória nos procedimento realizado, mas no seu caso, o problema tem perdurado por vários anos;
(iv)
que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, não foi colhido seu depoimento pessoal e não houve o comparecimento do perito conforme requerido;
(v)

o INSS não foi oficiado conforme requerido.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para fins de contextualização, rememoro tratar-se de ação de reparação de danos, por meio da qual pretende a apelante indenização de cunho material e moral em virtude da incapacidade laboral decorrente de suposto erro médico cometido em procedimento cirúrgico realizado para tratamento de “Tenossinovite de Quervain” no antebraço direito (prognóstico M65.9) nas dependências da recorrida Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Pró- Saúde
.

Do compulsar dos autos extrai-se que, após a realização da cirurgia em 19.01.2005, a requerente/recorrente acordou com muitas dores no local da intervenção e perda de movimento, o que, num primeiro momento, foi tratado com analgésicos e imobilização do braço; tendo, posteriormente, após exame específico (Eletroneuromiografia), sido constatada a ocorrência de lesão axonal significativa (neuropraxia) em todos os nervos avaliados.

Em sua peça de ingresso, afirma a requerente/recorrente ter ficado incapacitada para suas atividades laborais (odontologia) e que a complicação adveio do mau emprego da técnica anestésica utilizada no procedimento. Além disso, sustenta que os profissionais médicos envolvidos foram negligentes, deixando-a desassistida no pós cirúrgico.

Em defesa, as requeridas/recorridas sustentaram a inexistência de má prática e a adoção das técnicas adequadas e previstas na literatura médica para tratamento da paciente. Outrossim, asseveraram que o pós operatório se deu com total assistência, não havendo que se falar em negligência.

Diante disso, é certo que, cinge-se a controvérsia a aferir eventual responsabilidade das recorridas advindo de suposto erro médico.

De saída, afasto a pretensão de nulidade arrimada na alegação da recorrente de cerceamento de defesa por ausência de seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, sobretudo porque, segundo exegese do art. 385 do CPC,
“cabe à parte requerer o depoimento pessoal
da outra parte
, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício”.

Como se infere do texto legal, o depoimento pessoal é prova de interesse da parte contrária, não sendo possível seu requerimento pelo próprio depoente.

Neste sentido:

Cartão de crédito consignado. Ação anulatória de negócio jurídico c.c. reparação de danos. Decisão agravada que indeferiu o depoimento pessoal do autor, requerido por ele próprio. Manutenção.
O depoimento pessoal é prova de interesse da parte contrária. Descabe postular o depoimento pessoal próprio, pois o objetivo é obter a confissão.
E a confissão consiste em admitir como verdadeiros os fatos cujas consequências são desfavoráveis à tese que defende o confitente. No processo civil o depoimento pessoal é realizado a requerimento da parte contrária ou por determinação do Juízo ( CPC/1973, art. 343; CPC/2015, art. 385), e não pelo próprio depoente, que possui momentos processuais próprios para expor seus argumentos de defesa ou aqueles que fundamentam sua pretensão inicial quando autor da ação. Não bastasse isso, as provas trazidas aos autos são suficientes à resolução da controvérsia. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 21305089720238260000 Conchas, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 10/08/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. INADEQUAÇÃO. I - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, hábil a ensejar tão somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. II - Em razão da aptidão de o agravo de instrumento receber julgamento de mérito, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto da decisão que deferiu a tutela recursal. III -
Com efeito, nos termos do art. 385 do CPC, o depoimento pessoal deve ser requerido pela parte adversa ou de ofício pelo juiz. Portanto, inadequado o requerimento de depoimento pessoal pela própria parte.
IV - Não demonstrada a ocorrência de abusividade, ilegalidade ou teratologia, mister a manutenção da decisão, ora fustigada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-GO - AI: 06014135820188090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/05/2019)

Ademais, sendo juiz o destinatário das provas, a ele cabe decidir sobre necessidade da ou não da prova para fins de apuração dos fatos, não havendo que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa apenas pelo fato de não ter sido colhido o depoimento pessoal da requerente/recorrente.

No que tange ao não comparecimento do perito em audiência, verifico que, não obstante tenha, de fato, havido requerimento neste sentido, denota-se do despacho de fl. 258 que o magistrado de piso, na busca pela celeridade processual, determinou que o
expert
respondesse aos quesitos complementares formulados pela requerente por escrito. Outrossim, restou condicionada sua presença em audiência à ratificação do requerimento por parte da requerente, o que, todavia, não ocorreu, a despeito da intimação.

Já em relação ao fato de não ter sido o INSS oficiado para fins de informação, infere-se do caderno processual que esta foi uma providência solicitada pela parte demandada, não podendo sua não observância ser invocado, pela parte requerente/recorrente, como causa ensejadora do alegado cerceamento de defesa.

Assim, refutados os argumentos que, em tese, ensejariam a nulidade da sentença, passo ao exame das demais razões recursais.

Neste diapasão, registro, de plano, que não há dúvidas de que o presente caso se enquadra no conceito legal de relação consumerista, o que, à primeira vista, indicaria hipótese de responsabilidade objetiva do nosocômio, com efeito de afastar a necessidade de análise do elemento da culpa para configuração da responsabilidade civil.

Entretanto, ainda que a responsabilidade civil do hospital seja efetivamente de ordem objetiva, nesse caso, tem-se regramento específico, porque sua responsabilização demanda a análise da conduta do médico.

Vejamos entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, que resume o tratamento jurídico dispensado às empresas médicas:

[...] 4. “A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (
iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta

(arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)”. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

Como se depreende, quando o médico tiver vínculo de qualquer espécie com a unidade hospitalar, a responsabilidade desta dependerá da demonstração de culpa daquele, levando em conta tratar-se de responsabilidade indireta.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, fica evidente que a recorrida
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - PRÓ-SAÚDE
só pode ser condenada a indenizar a paciente se verificado que os médicos, vinculados por força do contrato de prestação de serviços entabulado entre o hospital e a recorrida
FL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, agiram de forma culposa, apta a gerar os danos que se pretende reparar.

Neste ponto, cabe ressaltar que os profissionais liberais são exceção expressamente prevista no artigo 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor à regra de responsabilidade civil objetiva aplicável às relações de consumo.

Assim, os médicos, quando gerarem dano a terceiros, só podem ser obrigados a repará-los na hipótese de sua conduta estar eivada de culpa, isto é, forma de agir negligente, imperita ou imprudente, por cuidar-se de situação na qual incide a responsabilidade civil subjetiva.

Outro não é o entendimento adotado pelos Tribunais de Justiça Estaduais:

[...]
Responsabilidade objetiva do hospital réu e da operadora de saúde ré que depende da comprovação da culpa da equipe médica que integra o quadro de profissionais de saúde
[...](TJSP; AC 1043407-98.2021.8.26.0100; Ac. 16888995; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 27/06/2023; DJESP 30/06/2023; Pág. 2680)

[...] 1. A
responsabilidade civil médica exige prova da culpa, nas modalidades de imprudência (agir com descuido), negligência (deixar de adotar as providências recomendadas) ou imperícia (descumprimento de regra técnica da profissão)
. [...] 5.
A operadora de plano de saúde tem responsabilidade objetiva e solidária por defeito na prestação de serviço médico, quando o responsável pelo erro médico é seu credenciado
, como ocorre no caso concreto. [...] (TJRJ; APL 0016157-93.2011.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Damasceno; DORJ 17/04/2023; Pág. 460)

[...] A responsabilidade da clínica médica é objetiva, fundada no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que aquele se enquadra no conceito de fornecedor de serviços da área de saúde, nos termos do art. 14, CDC – A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado.
Dessa forma, além da prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necessária a demonstração do agir culposo do profissional – Ausente nos autos a prova de erro no diagnóstico prestado, não há que se falar no dever de indenizar.
[...] (TJ-MG – AC: 10000205118086001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

Neste ínterim, destaco que entendo como incontroverso nos autos, notadamente pela documentação acostada às fls. 106/119, declarações constantes do laudo pericial (fls. 209/227) e prova testemunhal coligida, que o serviço isoladamente prestado pelo hospital, consistente na disponibilização de atendimento médico, realização de exames, assistência no pré e pós-operatório e adequação de aparato foi prestado a contento.

Por consequência, tem-se que a discussão está centrada na atuação dos médicos que atuaram no procedimento cirúrgico em voga, em especial o anestesista Luciano Teixeira Lopes, eis que a insurgência recursal está arrimada em suposta imperícia de tal profissional.

A esse respeito, det
erminada a realização de perícia (fls. 209/227, complementado às fls. 267/269), consignou o
expert
, em resposta aos quesitos formulados, que o desdobramento observado no caso da recorrente poderia ocorrer, embora de forma rara, e que o tempo de recuperação pode variar de acordo com o biotipo do paciente.

Na sequência, pontuou que a técnica anestésica empreendida foi adequada ao caso, eis que voltada para cirurgias de mão e punho; que a medicação e respectiva dosagem utilizada foram corretas; bem como que houve o devido monitoramento durante o ato cirúrgico, não havendo registro de qualquer intercorrência durante o procedimento. Outrossim, reputou como apropriada qualificação do profissional em questão que, inclusive, atuou no procedimento por solicitação da própria paciente.

Por fim, concluiu que, não obstante a aferição de denominada “lesão axonal”, esta tem natureza transitória, tendo restado evidenciado nos autos evolução clínica da recorrente e sua aptidão para o trabalho.

No que pertine à audiência de instrução e julgamento (fls. 272/279), merece destaque a declaração do informante Luciano Teixeira Lopes, médico responsável pela anestesia da recorrente, no sentido de que:
“ (...) que em que pese ter o informante utilizado a mesma técnica de anestesia do braço direito, técnica esta que utilizou anteriormente na autora, quando ela teria submetido cirurgia no braço esquerdo,
houve uma intercorrência não desejável, mas que poderia acontecer, levando-se em conta a literatura médica, que diz que a intercorrência é passível de ocorrer;
que em virtude da intercorrência havida no ato cirúrgico...ocorreu o problema citado pela autora, mas que pode ser revertido através de medicamentos e fisioterapia (...)”.

Como se nota, embora tenha a recorrente, de fato, suportado consequência gravosa que comprometeu temporariamente seu labor, tal resultado, de acordo com o arcabouço probatório carreado aos autos, não está relacionado ao mau emprego da técnica anestésica escolhida, mas a uma intercorrência que, embora rara, era possível de acontecer.

É dizer: inexistem elementos que evidenciem imprudência, imperícia ou imprudência do profissional médico, a fim de que, reconhecida sua culpa, fosse possível a responsabilização do hospital como pretendido pela recorrente.

Diante disso, entendo que deve prevalecer a prova técnica produzida nos autos no sentido da não vinculação do dano à conduta do profissional médico, sendo válido
ressaltar, neste contexto, que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame da pericianda e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Portanto, considerando que a prova dos autos converge para a inocorrência de erro médico, conclui-se pela impossibilidade de responsabilização do hospital.

Neste sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PROVA DE CULPA DO MÉDICO - IMPRESCINDIBILIDADE - ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE
. - A responsabilidade civil do hospital pelo erro médico cometido em suas dependências tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do próprio hospital em relação ao evento danoso, todavia, não prescinde de prova da culpa do médico, posto que a responsabilidade deste é subjetiva, ex vi do art. 14, § 4º, do CDC -
Ausente a demonstração de erro médico, não há que se falar em condenação do nosocômio ao pagamento de indenização a paciente atendida em suas dependências.
(TJ-MG - AC: 10000200308351001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 08/06/2020)

[...]
O pedido indenizatório por responsabilidade civil decorrente de serviços médicos baseado em erro de diagnóstico ou de tratamento somente será aceito quando ficar evidentemente comprovado que o profissional da saúde laborou em equívoco, seja por imperícia ou negligência no atendimento; caso contrário, constatado que a intervenção médica, embora ostensivamente presente, não foi suficiente para conter o quadro patológico apresentado, não leva, por si só, à responsabilização
[...] (TJSC; APL 5002552-84.2020.8.24.0072; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; Julg. 22/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GILSÉIA SOSSAI SILVA FORZA
(id 7860836) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (fls. 342/343v), que julgou improcedente a pretensão indenizatória veiculada na peça exordial, ante a não comprovação de ocorrência de erro médico.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ 1.269.200,00), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2024 às 15:45:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51312022052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.